Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE VESTUÁRIO. PARCELAMENTO DO VALOR. SUPOSTA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. DESISTÊNCIA DA COMPRA. ESTORNO NÃO REALIZADO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte seu pedido inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 205,93 e condenar a parte ré em abster-se de realizar qualquer cobrança em relação ao débito.

2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pleiteia a reparação por danos morais, tendo em vista que além de ter sido cobrada indevidamente, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes.

3. Após análise dos autos, verifica-se que os documentos de ID 19694158/62 apontam a negativação do nome da parte autora/recorrente durante o curso da presente demanda, de forma que o seu apelo merece guarida.

4. É cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito determina a obrigação de reparação por dano moral. Nesse caso, o dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência ou repercussão.

5. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Assim, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta adequado às circunstâncias da lide.

6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de dano moral e condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.